Tribunal: TJBA
Processo: 0503212-81.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação Crime n° 0503212-81.2018.8.05.0274 Apelante: Maycon Costa Santos Advogado: Paulo Flores da Costa (OAB/BA 24.710) Assistente de Acusação: Ilzeno da Cruz Moreira Advogado: Arcenio Cléber Farias Viana (OAB/BA 85.215) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Carla Medeiros dos Santos Santoro Nunes Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CONCURSO FORMAL. ULTRAPASSAGEM PROIBIDA. INVASÃO DE CONTRAMÃO. COLISÃO FRONTAL COM DUAS VÍTIMAS FATAIS. ANPP. RECUSA MINISTERIAL FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL CORROBORADA POR CONFISSÃO PARCIAL E TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS QUE EXIGIAM MAIOR CAUTELA. ABSOLVIÇÃO E PERDÃO JUDICIAL INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADAS. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHO MENOR. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Maycon Costa Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei nº 9.503/1997, por duas vezes, em concurso formal, em razão de colisão veicular ocorrida na rodovia BA-263, que resultou nos óbitos de Yuri Moreira Prates e Elivelton Rocha Moreira. 2. Segundo a denúncia, o acusado realizou ultrapassagem em local proibido, sinalizado com faixa contínua, invadindo a contramão de direção e colidindo frontalmente com a motocicleta ocupada pelas vítimas, que trafegavam regularmente em sentido oposto. 3. A sentença condenou o réu à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 4. O recorrente requereu, preliminarmente, a anulação da sentença para viabilizar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória e ausência de culpa. Subsidiariamente, pleiteou o perdão judicial e a revisão da dosimetria da pena. II. Questões em discussão 6. As controvérsias recursais consistem em definir: (i) a possibilidade de anulação da sentença para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) o cabimento do perdão judicial; e (iv) a adequação da dosimetria da pena, inclusive da penalidade de suspensão do direito de dirigir. III. Razões de decidir 7. A recusa ministerial ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente fundamentada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que considerou insuficiente a medida diante da gravidade concreta da conduta, não se tratando de direito subjetivo do acusado. 8. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos laudos periciais, pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciando que o apelante invadiu a contramão de direção ao realizar ultrapassagem proibida em trecho sinalizado com faixa contínua. 9. As condições climáticas adversas e a alegada deficiência de sinalização viária não afastam a culpa do agente, pois impunham maior dever objetivo de cautela na condução do veículo automotor. 10. Inviável a concessão do perdão judicial, diante da ausência de comprovação de sofrimento excepcional apto a tornar desnecessária a imposição da sanção penal. 10. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da realização de ultrapassagem proibida em curva, sob chuva, neblina e reduzida visibilidade, bem como das consequências do crime, considerando que uma das vítimas deixou filho com apenas 04 (quatro) meses de idade 11. A fração de aumento decorrente do concurso formal deve observar critério proporcional ao número de infrações praticadas, razão pela qual deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 12. Mantida a penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo fixado na sentença, em razão da gravidade concreta da conduta e da elevada imprudência demonstrada pelo agente. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a fração de aumento decorrente do concurso formal para 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Teses de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo automático do acusado, sendo legítima a recusa ministerial devidamente fundamentada. 2. A ultrapassagem proibida em curva, sob condições climáticas adversas e em trecho sinalizado com faixa contínua, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime no homicídio culposo de trânsito. 3. O fato de uma das vítimas deixar filho menor constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime. 4. A fração de aumento do concurso formal deve observar proporcionalidade com o número de infrações praticadas. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70 e 121, § 5º; CTB, arts. 302 e 293. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.553.567 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 25.02.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.257.811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.05.2024. AcórdãO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0503212-81.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante Maycon Costa Santos e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a fração de aumento decorrente do concurso formal para 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator